Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 254/11, ANS. ADAPTAÇÃO DO PLANO. ASSEFAZ. PLANO PLUS I ADAPTADO. PERCENTUAL DE REAJUSTE APLICÁVEL. ISONOMIA.
Apesar de anteriores à entrada em vigor da Lei 9.656/98, os planos de saúde que foram adaptados na forma da Resolução Normativa 254/11 da Agência Nacional de Saúde – ANS submetem-se aos regramentos da nova norma, a eles sendo aplicáveis os mesmos índices de reajuste dos novos planos, uma vez que não se confundem com os planos antigos não adaptados.